Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-51.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006070-51.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO PROSPECTIVA DO TEMA 1234/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada por Joana Alves da Rocha, determinou o fornecimento dos medicamentos Difenidrin 50mg, Omeprazol 40mg e Libtayo (Cemiplimabe) 350mg, utilizados em tratamento de câncer com metástase pulmonar. A sentença também fixou honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC. O apelante sustenta a incompetência da Justiça Estadual com fundamento no Tema 1234/STF, defende a inclusão da União no polo passivo e a exclusão de sua responsabilidade, além de questionar os critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação sobre fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, ajuizada antes da publicação da tese do Tema 1234/STF; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado isoladamente pelo fornecimento do medicamento pleiteado; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo (TJMT, Agravo de Instrumento no 1017560-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06/11/2024).

4.

O julgamento do Tema 1234/STF, que fixou a competência da Justiça Federal para ações ajuizadas após 11/10/2024 envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS e de alto custo, tem aplicabilidade apenas prospectiva. Como a presente ação foi ajuizada em 14/03/2024, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, conforme entendimento deste Tribunal (TJMT, Agravo de Instrumento no 1027035-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/12/2024).

5.

Preenchidos os requisitos definidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), como a comprovação da prescrição médica, registro do medicamento na ANVISA e hipossuficiência da parte autora, é legítima a condenação do Estado ao fornecimento do tratamento, ainda que não incorporado ao SUS.

6.

A controvérsia sobre o critério de fixação de honorários advocatícios em ações de saúde está submetida ao IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no âmbito do TJMT, e ao Tema 1313/STJ, sendo possível postergar a definição da base de cálculo dos honorários para a fase de cumprimento de sentença, preservando-se a primazia do julgamento do mérito e a efetividade do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar ação ajuizada antes da publicação da tese do Tema 1234/STF, mesmo que envolva medicamento de alto custo não incorporado ao SUS.

2.

O Estado-membro pode ser compelido a fornecer medicamento não padronizado no SUS, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos.

3.

A definição da base de cálculo para arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pode ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, enquanto pendente a uniformização de entendimento pelo TJMT e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; CPC, arts. 4o, 85, §§ 2o a 8o; Lei no 8.080/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1017560-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06/11/2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1027035-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/12/2024; STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1234; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, proposta por Joana Alves da Rocha, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento das medicações Difenidrin 50mg, Omeprazol 40mg e Libtayo (Cemiplimabe) 350mg, confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

A sentença também condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 5o, e art. 87, §1o, do CPC/2015, em percentuais escalonados conforme o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, com base no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), argumentando que se trata de fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, cuja responsabilidade seria da União.

Alega ainda a necessidade de inclusão da União no polo passivo e consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito, requer a improcedência dos pedidos, com a exclusão de sua responsabilidade, ou subsidiariamente, a limitação do valor do medicamento ao teto da Tabela CMED.

Impugna também os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, pugnando pela fixação equitativa conforme o art. 85, §8o, do CPC/2015, e pela suspensão do feito até julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, manifestou-se pela suspensão do feito, até a conclusão do julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 perante o Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, id. 282435850.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença, proferida os autos da Ação de Obrigação de Fazer, que determinou aos entes públicos o fornecimento dos medicamentos Difenidrin 50mg, Omeprazol 40mg e Cemiplimabe (nome comercial: Libtayo 350mg), e condenou-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios.

Os autos versam sobre ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela específica, ajuizada por Joana Alves da Rocha, em 14/03/2024, eis que
portadora de neoplasia de colo uterino (CID C53) desde 2020 e após realizar cirurgia e radioterapia, evoluiu com metástase pulmonar.

Iniciou quimioterapia paliativa até janeiro de 2023, quando ocorreu progressão da doença. Em fevereiro de 2023, iniciou tratamento com imunorerapia CEMIPLIMABE, obtendo "
ótima resposta com reduções das lesões metastáticas
", conforme atestado médico anexado aos autos.

Na inicial, a autora requereu o fornecimento dos medicamentos DIFENIDRIN 50MG, OMEPRAZOL 40MG e LIBTAYO 350MG (CEMIPLIMABE), de uso contínuo, necessários ao tratamento da enfermidade.

Alegou não possuir condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, orçado em aproximadamente R$ 64.470,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e setenta reais) por ciclo.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais, condenando os réus a fornecerem os medicamentos pleiteados, e fixou honorários advocatícios nos percentuais escalonados previstos no art. 85, §3o do CPC, incidentes sobre o valor da causa, retificado para R$ 556.500,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais), determinando que cada réu respondesse pela proporção de 50% deste valor.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumentou pela competência da Justiça Federal, sustentando a aplicação do Tema 1234 de Repercussão Geral do STF, pois o medicamento oncológico demandado ultrapassa o valor de 210 salários mínimos por ano.

Defendeu, ainda, a responsabilidade prioritária da União pelo fornecimento de medicamentos oncológicos e questionou o critério de fixação dos honorários advocatícios.

Consigno, de início que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 6o, expressamente assegura a saúde como direito social fundamental.

Mais do que isso, o art. 196 estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desrespeito compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1o, III, da CRFB).

De igual modo, a Lei no 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – define, em seu art. 2o, §1o, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, não há como se admitir, à luz do ordenamento constitucional e legal vigente, que um paciente, dependente de tratamento contínuo, tenha seu atendimento postergado indefinidamente por critérios meramente administrativos.

Desse modo, a negativa do tratamento indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional da Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

A controvérsia recursal, contudo, gravita, em síntese, em torno da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, da alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual e da obrigatoriedade do fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS.

Inicialmente, é de se destacar que o direito à saúde
não pode ser negado com base em formalismos que contrariam o núcleo essencial dos direitos fundamentais
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 855.178/SE
, de relatoria do Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), é cristalina ao firmar a responsabilidade
solidária
dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, sendo desnecessária a presença de todos os entes no polo passivo da ação. Conforme trecho do referido julgado:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, ainda que o medicamento pretendido tenha alto custo e esteja fora da lista padronizada do SUS, a responsabilidade solidária impõe que o Estado-membro, demandado individualmente, possa ser compelido a realizar o fornecimento, sem prejuízo de buscar posterior ressarcimento via repasse fundo a fundo junto à União, nos termos do próprio julgamento do Tema 1234/STF.

Cumpre destacar, ainda, que eventuais controvérsias relativas à divisão administrativa de competências ou ao repasse de verbas entre entes federativos devem ser solucionadas pelas vias adequadas, sem prejuízo à parte vulnerável, que não pode ser compelida a suportar as consequências de entraves administrativos.

A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS tem caráter meramente administrativo e visa à sua operacionalização, não podendo prevalecer sobre a solidariedade constitucionalmente assegurada, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamento e tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo prolator da decisão; (ii) a possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) a obrigatoriedade de disponibilização de tratamento multidisciplinar específico; e (iv) a solidariedade entre os entes federativos no cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, não havendo que se falar em incompetência do juízo ou direcionamento primário ao Município . 4. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível, desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. 5. A escolha do tratamento multidisciplinar mais adequado deve ser feita pelo médico responsável pelo paciente, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na conduta terapêutica prescrita . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e tratamento multidisciplinar específico, desde que comprovada a necessidade do paciente e observados os requisitos estabelecidos pela jurisprudência, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde ." ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 7o, IX, e 19-M; CPC, art . 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175601820248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024).

Em relação à alegada incompetência da Justiça Estadual, observo que o Tema 1234 de Repercussão Geral do STF, embora tenha fixado a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS quando o valor anual do tratamento superar 210 salários mínimos, possui aplicabilidade prospectiva.

Segundo a tese publicada em 11/10/2024, a regra de competência estabelecida aplica-se apenas às demandas ajuizadas após essa data.

Considerando que a presente ação foi distribuída em data anterior à publicação da tese (14/03/2024), não há falar em incompetência da Justiça Estadual ou necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

A modulação temporal dos efeitos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal visa preservar a segurança jurídica e evitar a declaração de nulidade processual em ações já em tramitação.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF . MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL. CONDIÇÃO DE RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Hormotrop 4UI (Somatropina) ao agravado, diagnosticado com Artrogripose, conforme prescrição médica e negativa de fornecimento pela administração municipal. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na competência para fornecimento do medicamento incorporado ao SUS e na responsabilidade de custeio entre os entes federativos, considerando o Tema 1234 do STF e a modulação de efeitos referente à competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes de 11/10/2024. III. Razões de decidir 3 . A competência para o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS permanece com o ente estadual, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1234/STF, que permite o ressarcimento via repasses fundo a fundo pela União. 4. O laudo médico apresentado atende os requisitos de comprovação da necessidade do medicamento, em conformidade com as exigências de Medicina Baseada em Evidências. 5 . Em atendimento ao item 3.2 do julgamento do RE 1366243, o fornecimento deverá observar o valor com desconto praticado em compra pública ou o preço ajustado pela CMED, conforme menor valor identificado. 6. Por se tratar de tratamento contínuo, é necessário que a prescrição seja renovada trimestralmente, conforme Enunciado no 02 do CNJ na I Jornada de Direito da Saúde .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação trimestral da prescrição médica. Tese de julgamento: "O ente estadual é responsável pelo fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, podendo buscar ressarcimento fundo a fundo, condicionando-se o fornecimento de tratamentos contínuos à renovação periódica da prescrição médica ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 1.021; Tema 1234 do STF . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243, Rel. Min. Luiz Fux; Enunciado no 02 do CNJ – I Jornada de Direito da Saúde.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270359520248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Além disso, está documentalmente comprovado nos autos o registro do medicamento na ANVISA, a indicação médica fundamentada, e a hipossuficiência econômica da autora, cumprindo-se, portanto, os critérios estabelecidos no julgamento do REsp 1.657.156-RJ/STJ, quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Assim, deve ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao fornecimento do tratamento, uma vez que a solidariedade entre os entes federados não se presta a afastar a responsabilidade do ente acionado.

Como ressaltado pelo STF no julgamento do RE 855.178, a repartição administrativa não limita o dever solidário dos entes no plano judicial, servindo apenas como parâmetro de organização e eventual ressarcimento.

Dessa feita, é plenamente legítima a condenação do ente estadual a fornecer o medicamento prescrito à paciente, ainda que não padronizado no SUS.

No que se refere à possibilidade de ressarcimento, de fato, o julgamento do Tema 1234 do STF reconheceu que, mesmo nas ações que tramitarem na Justiça Estadual e impuserem condenações a Estados e Municípios, haverá o ressarcimento via repasses Fundo a Fundo pela União.

Logo, a providência adequada ao Estado, ora apelante, é promover a devida requisição administrativa de compensação ao ente federal, não se justificando o afastamento de sua responsabilidade direta perante o jurisdicionado.

Dos honorários advocatícios

Trata-se de análise quanto à condenação em honorários advocatícios em demanda que versa sobre prestações de saúde em face do Poder Público, considerando que o magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários com base nos critérios escalonados previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o do CPC.

Verifico que a matéria referente ao critério de fixação de honorários advocatícios encontra-se pendente de uniformização de entendimento em dois procedimentos:

IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

Tema 1313 do STJ (REsp 2169102/AL e REsp 2166690/RN), afetado em 25/02/2025, que discute "
se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC
)".

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, dispondo em seus parágrafos 2o, 3o e 4o critérios escalonados para o arbitramento quando a Fazenda Pública for parte.

Ocorre que, em se tratando de demandas de saúde contra o Poder Público, existe controvérsia jurídica quanto à aplicação dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III (valor da causa/valor da prestação) ou do critério de apreciação equitativa previsto no § 8o do mesmo dispositivo.

Esta questão, de relevante impacto processual e econômico, foi reconhecida como de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante afetação ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1313, bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que instaurou o IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000.

No entanto, observa-se que a presente demanda versa sobre direito fundamental à saúde, cuja efetivação não pode ficar paralisada em razão de questão acessória relativa à fixação de honorários advocatícios, que constitui pedido subjacente e causa de pedir remota.

Nesse sentido, o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e o dever de priorizar o julgamento de mérito (art. 4o, CPC) impõem que a prestação jurisdicional sobre o direito principal à saúde não seja obstada por controvérsia acerca de critério de fixação de verba honorária.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o direito à saúde, corolário do direito à vida, possui
status
de direito fundamental e deve ser assegurado com primazia e celeridade, conforme entendimento pacificado pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793).

Ademais, é possível postergar a definição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que já estarão definidos os parâmetros uniformes pelos Tribunais competentes, sem que isso comprometa a prestação jurisdicional referente ao direito material à saúde.

Dessarte, determino o prosseguimento do feito quanto ao mérito principal relativo ao direito à saúde, com a condenação genérica da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, postergando-se a definição da base de cálculo para fins de arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do que restar decidido no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa solução harmoniza o princípio da efetividade processual com a necessidade de uniformização de entendimentos em matéria de honorários advocatícios, garantindo a primazia do direito fundamental à saúde sem descurar da adequada remuneração do trabalho do advogado conforme os critérios que vierem a ser uniformizados pelos Tribunais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que determinou o fornecimento das medicações à autora, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais na forma estabelecida na fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025